Tribunal: STF
Processo: RE 1553254
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 146).
 
O embargante sustenta, em síntese, que:
 
[...] a decisão colegiada da Primeira Turma diverge frontalmente da orientação adotada pela Segunda Turma, a qual reconheceu de modo categórico que o Ministério Público estadual não possui legitimidade para recorrer em habeas corpus, atribuição esta reservada constitucionalmente à Procuradoria-Geral da República, o que evidencia a existência de dissídio jurisprudencial claro e atual entre as Turmas, legitimando a oposição dos presentes embargos de divergência para uniformização da interpretação constitucional.
[...]
No mérito, nota-se que o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma no RE 1.553.254/SP, ao julgar agravo regimental nos embargos de declaração, enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade recursal do Ministério Público estadual e, valendo-se da ratio do Tema 946 da repercussão geral, concluiu que os Ministérios Públicos estaduais possuem legitimidade para interpor recursos e manejar meios de impugnação perante o Supremo Tribunal Federal, desde que decorrentes de processos de sua atribuição originária, aplicando tal entendimento inclusive em sede de habeas corpus e afirmando, de forma categórica, a possibilidade de o Parquet paulista recorrer contra decisão favorável ao paciente, entendimento que serviu de pilar para a manutenção da decisão monocrática do Relator.
Já o acórdão paradigma (doc. anexo), proferido pela Segunda Turma no HC 202.522/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 18/10/2023, publicação em 04/12/2023, fonte: Jusbrasil), decidiu em sentido diametralmente oposto, afirmando textualmente a “manifesta ausência de legitimidade do Ministério Público do Rio Grande do Norte” e destacando que “não há legitimidade ativa do Ministério Público estadual para recorrer, em habeas corpus, a fim de atender às pretensões do interesse da acusação, sob pena de invasão das atribuições exclusivas da Procuradoria-Geral da República”, não conhecendo do recurso interposto pelo Parquet estadual e fixando a premissa de que, em ações constitucionais de habeas corpus, apenas a PGR detém atribuição recursal, porquanto o MP local não é parte e atua unicamente como custos legis.
A similitude fática entre os julgados é evidente, pois ambos tratam de habeas corpus em que se discutiu a possibilidade de atuação recursal do Ministério Público estadual perante o Supremo Tribunal Federal, sendo idêntica a questão de direito central – se o parquet estadual tem ou não legitimidade para recorrer em HC nesta Corte –, o que afasta qualquer alegação de distinção casuística e reforça o dissídio jurisprudencial.
O cotejo analítico revela o contraste de entendimentos: na Primeira Turma, a afirmação foi no sentido de que “o Tema 946 reafirmou a legitimidade dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal para postular no STF e no STJ em recursos e meios de impugnação em trâmite nessas Cortes, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do MPF” (RE 1.553.254/SP, AgR nos ED), ao passo que na Segunda Turma a posição foi a de que “não há legitimidade ativa do Ministério Público estadual para recorrer, em habeas corpus, sob pena de invasão das atribuições exclusivas da Procuradoria-Geral da República” (HC 202.522/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Jusbrasil), havendo, portanto, oposição direta de teses sobre idêntico tema constitucional, considerando que ambos tratam de recursos decorrentes do já mencionado remédio constitucional.
Esse antagonismo não é meramente aparente, mas frontal e inconciliável: de um lado, a Primeira Turma legitima a atuação recursal do Parquet estadual em habeas corpus; de outro, a Segunda Turma veda expressamente essa atuação e restringe a atribuição à PGR, de modo que jurisdicionados em situações idênticas podem receber soluções completamente divergentes a depender da distribuição processual, o que afronta a isonomia e a segurança jurídica e evidencia a necessidade premente de uniformização pelo Plenário.
RESTA, PORTANTO, DEFINIR SE O TEMA Nº 946/STF APLICA-SE QUANDO SE TRATA DE HABEAS CORPUS, AÇÃO ORIGINÁRIA DA QUAL O PARQUET ESTADUAL NÃO ATUA COMO PARTE. (doc. 150, pp. 2 e 4-5).
 
E, ao final, requer:
 
a) Para que seja dado provimento aos presentes embargos de divergência, reconhecendo-se a manifesta divergência entre a Primeira e a Segunda Turma desta Suprema Corte quanto à legitimidade recursal do Ministério Público estadual em sede de habeas corpus, a fim de que o Plenário, uniformizando a jurisprudência, fixe a tese no sentido da ilegitimidade do Parquet local para recorrer em tais ações constitucionais, reformando-se, por consequência, o acórdão embargado e restabelecendo-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que declarou ilícitas as provas obtidas; ou b) Subsidiariamente, caso não se conheçam dos embargos por razões de ordem formal, seja suscitada questão de ordem a ser submetida ao Plenário, para que este, em prestígio à função uniformizadora do Tema 946 e aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da paridade de armas, delibere sobre a extensão da legitimidade do Ministério Público estadual em habeas corpus perante esta Corte, promovendo, se necessário, overruling explícito do entendimento divergente, a fim de assegurar tratamento igualitário e coerente a todos os jurisdicionados. (doc. 150, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 332, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabelece que, “[não] cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, [...]” (grifei).
 
No caso, a Primeira Turma fundou-se na tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Tema 946 da Repercussão Geral: “Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal” (RE 985.392 RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2017 – grifei).
 
Constata-se, portanto, a inviabilidade destes embargos de divergência, pois, com visto, “a jurisprudência do Plenário está firmada no sentido da decisão embargada”.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE PESSOAL. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS EFETIVOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO. 1. Os presentes embargos de divergência não comportam admissão, uma vez que o acórdão embargado está de acordo com precedentes do Plenário desta Corte, no sentido ser possível o provimento de cargos efetivos por empregados públicos em virtude de transposição de regime jurídico de pessoal, desde que observada a regra do concurso público. Incidência do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Embargos de divergência aos quais se nega provimento. (RE 1.346.262 AgR-EDv/SP, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 26/7/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 1. O acórdão embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.415.813 AgR-ED-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 8/3/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, não admito os embargos de divergência (art. 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Por esse motivo, dispensei a “vista ao recorrido”.
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator